Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGADO SEGUIMENTO AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Em que pese as características inerentes ao habeas corpus, de simplicidade e sumariedade, entendo não ser possível dar seguimento à referida ação judicial sem a adequada apresentação de provas destinadas à demonstração do alegado constrangimento ilegal. Isso porque, o conhecimento do remédio heroico demanda a existência de direito líquido e certo, de modo que, a suposta repressão ou limitação ao direito de ir e vir possa ser aferida de plano, tanto com relação a existência quanto com relação à extensão.

2. O impetrante juntou apenas a ata de audiência, em que somente foi ordenado a designação de nova audiência, bem como o atestado de pena do paciente. Está evidente que tais documentos não são aptos a demonstrar o suposto constrangimento ilegal alegado.

3. Agravo interno conhecido e não provido.